Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ (10) ANOS. ART. 205, DO CC.
1. Aplica-se o prazo prescricional de dez (10) anos, previsto no art. 205, do CC, às ações de busca e apreensão, tendo em vista que a lei não fixou prazo menor para essa hipótese.
2. Não se pode aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, uma vez que o prazo prescricional de cinco (5) anos é aplicável à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o que não é o caso da ação de busca e apreensão, hipótese em que se busca reaver o bem gravado com alienação fiduciária, e não de cobrar dívida.
3. Apelo não provido.